Tribunal: STF
Processo: HC 251994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Antônio Gonçalo de Souza, Alano Bastos Costa Filho, Aurileuda dos Santos Oliveira, Francisco Bento de Araújo, José Marcelo Almeida dos Santos, Marcelo de Oliveira Sindeaux, Márcio Carneiro de Mesquita e Silvana Dorta de Souza com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 44)



    Em 9.4.2025 proferi decisão monocrática para conceder ordem de habeas corpus em favor de Flávio Reis Garcia e Marcus Antônio Tabosa Lopes e Silva para excluí-los do polo passivo de ação penal múltipla (eDOC 34), tendo em vista que foram absolvidos (32ª Vara Federal/CEeDOC 5), com trânsito em julgado (eDOC 6).



    Os requerentes afirmam encontrar-se na mesma situação fático-processual dos pacientes, uma vez que também foram absolvidos pelo Juízo de primeiro grau (eDOCs 53 a 56 - todos os requerentes), com decisão confirmada e transitada em julgado em sede de Apelação do MPF no TRF5 (eDOCs 57 e 58 -apenas aos requerentes Alano Bastos Costa Filho e Marcelo de Oliveira Sindeaux).



    Nesse sentido, pugnam pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Da documentação apresentada (considerando o eDOC 6), entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP, para alguns dos requerentes. De fato, consta dos autos que alguns dos requerentes também foram absolvidos pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 40), com decisão confirmada e transitada em julgado em sede de Apelação do MPF no TRF5 (eDOCs 41 e 42).



    O fundamento para a concessão da ordem foi a violação do ne bis in idem, pois o réu cuja absolvição transitou em julgado não pode ser novamente processado pelo mesmo fato. Esse é igualmente o caso dos requerentes, que foram acusados, absolvidos e tornados a ser incluídos na mesma ação penal.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão (eDOC 34) aos requerentes Alano Bastos Costa Filho, Francisco Bento de Araújo, José Marcelo Almeida dos Santos, Marcelo de Oliveira Sindeaux, Márcio Carneiro de Mesquita e Silvana Dorta de Souza, para também em relação a eles trancar a Ação Penal 0811838-45.2018.4.05.8100. (eDOC 5, p. 36, eDOC 6 e eDOC 8, p. 10).



    Quanto a Antônio Gonçalo de Souza e Aurileuda dos Santos Oliveira, tendo em vista que não foi juntada a certidão de trânsito em julgado da decisão absolutória, cabe ao Juízo de origem analisar a possibilidade de trancamento da ação penal.



    Por fim, considerando o ofício do Juízo da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (eDOC 65, p. 4) sobre a oportunidade da extensão de ofício da decisão a 15 outros acusados na referida ação penal, determino a extensão de efeitos a todos os acusados que tenham sido anteriormente absolvidos, por decisão transitada em julgado, e depois reintegrados no polo passivo por força do decidido na Reclamação 47.582/CE, cabendo ao Juízo de origem a identificação dos réus nessa condição.



    Comunique-se o Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente